Tribunal: TJDFT
Processo: 0706459-90.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. INAFASTABILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação em razão da ausência de regularização da representação processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o agravo interno preenche os requisitos legais de admissibilidade, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O art. 932, III, do CPC – no que é secundado, no âmbito do agravo interno, pelo art. 1.021, § 1o, do mesmo Código de Processo – atribui ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que se configura como condição de admissibilidade do recurso.
4. Na hipótese, a parte recorrente, no agravo interno, deixou de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão unipessoal que não conheceu da apelação antes por ela manejada, o qual recebeu juízo negativo de prelibação, porque ausente a regularização da representação processual. Em razões de agravo interno, todavia, se limitou o recorrente a discorrer sobre a possibilidade de condenação da parte contrária ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em razão do princípio da causalidade, sem, contudo, nada argumentar em relação à regularização processual, motivo central do não conhecimento do recurso de apelação.
5. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de o agravo interno ser manifestamente inadmissível, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno não conhecido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; art. 1.021, § 1o e § 4o. RITJDFT, art. 87, III.
Jurisprudência relevante citada: n/a.